Tribunal: TJBA
Processo: 0028776-46.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0028776-46.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. e outros Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, MARCELLY DOS SANTOS BADARO LIMA APELADO: ORLANDO AMANCIO DE OLIVEIRA e outros (3) Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, MARCELLY DOS SANTOS BADARO LIMA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, GEORGE ANDERSON ESTEVES DE SOUZA GOMES, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, WLADIMIR ROMULO DE SOUSA COSTA Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SUCESSÃO DE SEGURADORAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de exibição de documentos ajuizada por segurado contra seguradoras e estipulante de contrato de seguro de vida em grupo, visando obter documentos relacionados ao cálculo de indenização por invalidez permanente parcial. Sentença de procedência determinou a apresentação de documentos específicos, fixou multa diária e condenou as rés em honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cumprimento integral da obrigação de fazer pelas requeridas, especialmente pela seguradora sucessora; e (ii) saber se a sentença omitiu-se quanto ao pedido de reconhecimento da interrupção do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. A boa-fé objetiva impõe ao fornecedor o dever de prestar todas as informações necessárias ao consumidor, conforme arts. 30 e 31 do CDC. 4. A responsabilidade da seguradora sucessora pelos documentos relacionados ao contrato não se limita ao período de sua gestão direta. 5. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos com finalidade preparatória configura exercício do direito material, interrompendo o prazo prescricional nos termos do art. 202, V, do CC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso do autor provido. Recurso da ré desprovido. Tese de julgamento: "1. A seguradora sucessora responde pela apresentação de documentos relacionados a sinistros anteriores à sucessão, em observância ao dever de informação decorrente da boa-fé objetiva. 2. A ação cautelar de exibição de documentos com finalidade preparatória interrompe o prazo prescricional da pretensão indenizatória principal." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 30 e 31; CC, art. 202, V; Circular SUSEP n.º 456/2012, art. 9º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre interrupção da prescrição por ação cautelar preparatória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.